Tribunal: TJMT
Processo: 1023998-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023998-31.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RENATO BARAUNA DE ASSIS
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
EMENTA
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO - PACIENTE POSTERIOMENTE POSTO EM LIBERDADE NA ORIGEM – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE PERDE SEU OBJETO – PREJUDICIALIDADE MANIFESTA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
O habeas corpus impetrado em favor do paciente com o fim de obter a sua liberdade restou prejudicado, pois, antes da análise meritória, o juízo a quo revogou a sua prisão preventiva, com a vinculação de medidas cautelares do art. 319 do CPP.
Esvaziamento do objeto da ação constitucional.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023998-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RENATO BARAUNA DE ASSIS - CPF: 068.267.101-02 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ DE MOURA OLIVEIRA - CPF: 063.101.831-09 (VÍTIMA), AO JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO
-
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO - PACIENTE POSTERIOMENTE POSTO EM LIBERDADE NA ORIGEM – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE PERDE SEU OBJETO – PREJUDICIALIDADE MANIFESTA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O
habeas corpus
impetrado em favor do paciente com o fim de obter a sua liberdade restou prejudicado, pois, antes da análise meritória, o juízo
a quo
revogou a sua prisão preventiva, com a vinculação de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Esvaziamento do objeto da ação constitucional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo dr. Leonardo Jacometti de Oliveira, Defensor Público, em favor de
Renato Barauna de Assis
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1009915-95.2022.8.11.0004.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia foi preso no dia 19/11/2022, em razão de suposta prática dos delitos de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da chamada Lei Maria da Penha (arts. 129, § 9o, 140 e 147, todos do Código Penal), sendo tal segregação convolada em preventiva sob o argumento de necessidade de acautelamento da ordem pública.

Todavia, em linhas gerais, assentam que o
decreto preventivo
se mostra equivocado, pois além de
carecer de fundamentação concreta justificadora
, ressente de seus requisitos autorizadores e fere ao princípio da homogeneidade, ao que ressalta pela suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas art. 319 do CPP; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 151631186), aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 151910689).

O parecer,
da lavra do Dr. José De Medeiros, Procurador de Justiça, é pela
denegação
do presente
writ
, consoante entendimento assim ementado:

“
Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes previstos nos artigos 129 §9o, 147 e 140 do CP – Sustenta a impossibilidade de decretação da prisão preventiva por violação aos art. 313, do CPP, além de alegar insubsistência da fundamentação da decisão que decretou a medida extrema, além da ausência dos seus requisitos legais – Alegações improcedentes – Embora o dispositivo (art. 313,CP) não seja expresso, o Juiz poderá aplicar a prisão preventiva originariamente, sem necessidade de decretar anteriormente qualquer medida alternativa à prisão, quando entender que seja necessária para a situação concreta - Prisão cautelar encontra-se fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema, principalmente, para garantia da ordem pública e para a proteção da integridade física e psíquica da vítima – Reiteração de ameaças – Paciente preso anteriormente por violência contra a companheira – Insuficiência na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade de antever o regime prisional em caso de condenação, ainda mais se considerarmos as circunstâncias do crime – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam o decreto da prisão preventiva – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem”
(id. 152818187).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a restituição da liberdade do paciente, em razão de suposta ausência de alguma das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas, sobretudo no art. 313 do Código de Processo Penal.

Em que pese os argumentos despendidos pelo causídico na inicial deste
mandamus
, entendo que o pedido formulado na impetração restou
prejudicado
, pois, conforme se infere nos autos n. 1010159-24.2022.8.11.0004, na data de 15/11/2022, foi deferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com a vinculação de medidas cautelares alternativas, a saber:
“
I – Comparecimento a todos os atos processuais; II – Manutenção do endereço e contato telefônico atualizado em Juízo; III – Não se envolver em novas infrações criminais; IV – Monitoramento eletrônico. V – Botão do pânico, a ser entregue à vítima, impedindo a aproximação do réu por pelo menos 300 metros.”
(id. 106398749).

Desta feita, tendo em vista que a presente impetração tem por objeto a liberdade do paciente, que, antes da análise do mérito, foi concedida pelo magistrado de 1o grau, é certo que o
writ
perde o seu objeto.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DECISÃO SUPERVENIENTE À IMPETRAÇÃO DO WRIT E ANTERIOR À SUBMISSÃO DESTE A JULGAMENTO PELO COLEGIADO, POR MEIO DA QUAL O PACIENTE FOI COLOCADO EM LIBERDADE – PERDA DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – JULGAMENTO MÉRITO. Após a impetração do remédio heroico, mas antes que o feito fosse submetido à julgamento pelo Colegiado, a d. autoridade judiciária de primeiro grau revogou a prisão preventiva imposta ao paciente, tornando prejudicado o writ, porquanto alcançada a pretendida liberdade. Ação de habeas corpus extinta sem análise do mérito, ante a perda superveniente de seu objeto, a afastar o interesse de agir.
(N.U 1022568-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021).

Destarte, em razão da manifesta perda superveniente do objeto do presente
mandamus
, incide no vertente caso as normas do artigo 659 do Código de Processo Penal, e do artigo 51, incisos XV e XXII, do RITJMT,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

“Art. 51 - Compete ao Relator: XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente. XXII - Julgar extinto o processo nos casos do artigo 267 do Código de Processo Civil.”

Diante do Exposto, nos termos do art. 659 do CPP e art. 51, incisos XV e XXII, do RITJMT,
JULGO PREJUDICADO
o pedido formulado no presente
habeas corpus
impetrado em favor de Renato Barauna de Assis, e, de conseguinte,
EXTINGO A AÇÃO CONSTITUCIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante o superveniente esvaziamento do seu objeto, a ensejar a perda do interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022